Tribunal: TJES
Processo: 5006745-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006745-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

AGRAVADO: BENEDITO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

INTERPOSTO EM FACE DE
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO –

AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

1.
O agravante recorre em face de despacho que somente manteve a decisão proferida na data de 17/11/2022 (id. 19489046 dos autos originários) que, inclusive, já foi alvo do agravo de instrumento nº. 5011905-49.2022.8.08.0000 distribuído à minha relatoria.

2.
Assim, a petição que ensejou o despacho agravado era mero pedido de reconsideração que, como cediço, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5006745
-
09
.20
2
3
.8.08.
00
00

AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

AGRAVAD
O
: BENEDITO DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
em face da decisão monocrática id. 5459934, que, nos autos do agravo de instrumento interposto em face r. despacho que manteve a decisão proferida na data de 17/11/2022 (id. 19489046 dos autos originários) que, inclusive, já foi alvo do agravo de instrumento nº. 5011905-49.2022.8.08.0000 distribuído à minha relatoria, não conheceu o recurso.

Em suas razões (id. 5473307), aduz o agravante, em síntese, que é possível “a
interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar decisões distintas”.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

No caso vertente, como já exposto na decisão monocrática por mim proferida, o agravante recorre em face de despacho que somente manteve a decisão proferida na data de 17/11/2022 (id. 19489046 dos autos originários) que, inclusive, já foi alvo do agravo de instrumento nº. 5011905-49.2022.8.08.0000 distribuído à minha relatoria.

Assim, me convenço de que a petição que ensejou o despacho agravado era mero pedido de reconsideração que, como cediço, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.

1. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do ato gerador do inconformismo.

(...)

3. A doutrina assevera que "Tanto a doutrina quanto a jurisprudência ensinam que o simples pedido de reconsideração não ocasiona a interrupção nem a suspensão do prazo recursal" (in Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. São Paulo: Saraiva, 2009, p.123)

(AgRg no REsp 1202874/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 03/11/2010)

PROCESSUAL CIVIL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO - VIOLAÇÃO DO ART. 522 DO CPC.

1. Pedido expresso de reconsideração da decisão judicial não interrompe o fluxo do prazo recursal, considerando-se preclusa a matéria debatida se não interposto o recurso cabível no prazo fixado no art. 522 do CPC.

2. Precedentes: REsp 1.123.740/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 4.2.2010, DJe 22.2.2010; AgRg no Ag 1.173.074/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27.10.2009, DJe 11.11.2009.

Recurso especial provido.

(REsp 1184848/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 27/04/2010)

Destarte, demonstrado que o agravo de instrumento apresentado foi interposto de forma extemporânea, a decisão de não conhecimento é medida que se impõe.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.